Tribunal: TJES
Processo: 5000874-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Assistência Judiciária Gratuita; Correção Monetária; Juros; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000874-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS CARVALHO

AGRAVADO: ROSSINI CIPRIANO GAMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMI
S
SÃO.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1
)

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Hipótese em que não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão vergastado, uma vez que as teses expostas foram enfrentadas e todos os dispositivos constitucionais e legais foram considerados por este órgão fracionário no julgamento do precedente recurso.

3)
Do mesmo modo, não ocorreu contradição, ao passo que a fundamentação do ato judicial embargado segue raciocínio lógico e coeso, apresentando conclusão condizente.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Rossini Cipriano Gama
contra acórdão deste Órgão Julgador (ID 5320118) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (ID 2104981), interposto pela
Maria Das Graças Carvalho
, de modo a reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença, para estabelecer os consectários legais da condenação da seguinte forma: juros moratórios de 1% (um por cento) desde a citação ao arbitramento e taxa SELIC a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais (ID 6191252), o embargante asseverou, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios de contradição e omissão (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015), eis que:
i)
há contradição quanto a premissa desenvolvida no acórdão (que seria favorável à adoção da SELIC, em consonância ao art. 406, do Código Civil) e a conclusão obtida (que deve ser aplicada a taxa de 1% no período entre a citação e o arbitramento); e
ii)
existe omissão acerca de entendimento jurisprudencial vinculante, que estabelece a SELIC como taxa de juros adequada.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material; ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Em que pese a alegação da ora embargante de que o acórdão padece de “omissão” e “obscuridade” a serem sanadas/supridas, é de fácil percepção que o escopo de seu
embargos de declaração
é, tão somente, o revolvimento da matéria apreciada a fim de que o desfecho desfavorável do julgamento seja modificado, o que certamente não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em
erro de julgamento
.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões suscitadas no agravo de instrumento precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Primeiramente, acerca da omissão, deve-se atentar que apenas pode ser considerado omisso o juízo que deixou de apreciar matéria sobre a qual deveria se manifestar:

Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Destarte, o embargante alegou omissão quanto a jurisprudência suscitada, sendo que o único julgado trazido por ele, em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, foi o seguinte:

“(...)1. ‘
A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002
, segundo precedente da Corte Especial (EREsp 727842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008),
é a SELIC
, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação’ (EDcl no REsp 1025298/RS, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 01/02/2013). (...)”

Todavia, observa-se que o próprio relator corrobora ao entendimento do julgado, apontando que a taxa de juros de mora citada no art. 406 do CC seria a SELIC, parafraseando inclusive julgado nesse sentido:

“ ’Com efeito, na fixação da correção monetária e dos juros moratórios “A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial” (REsp 1658079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).”

Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, inexiste omissão no julgamento do agravo de instrumento, visto que os elementos fáticos, bem como a jurisprudência citada, foram devidamente mencionados e analisados em juízo para que se proferisse o acórdão.

Nessa toada, afasto também a hipótese de contradição, na medida em que o acórdão, apesar de reconhecer a aplicabilidade da taxa SELIC, faz distinção razoável entre os momentos processuais em que pode ser adotada tal taxa,
in verbis
:

[...] Ocorre que justamente porque a taxa SELIC é composta de juros moratórios e de correção monetária, não há como reconhecer a sua aplicação no período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, já que nos casos de condenação por dano moral a correção monetária deve incidir somente a partir deste último.

[...]

Portanto, entendo que a partir da vigência do Código Civil de 2002 os valores devidos deverão ser atualizados com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento.

Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Portanto, firme nas razões acima,
DOU PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para determinar que a condenação por danos morais deverá incidir de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

É como voto.

Isto é, sua conclusão (que deve incidir a taxa SELIC apenas após o arbitramento) condiz com sua fundamentação (que a taxa SELIC, por englobar tanto juros quanto correção monetária, deve ser aplicada apenas no momento processual em que ambas coexistam, sendo incabível a sua aplicação ao período anterior ao arbitramento, em que incide apenas juros de mora).

Vale destacar que a contradição sanável por Embargos de Declaração é a interna, entre fundamentos do julgado ou entre o fundamento e à conclusão, e não externa, referente a incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido como correto pelo embargante:

QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016309-08.2016.8.08.0012 EMBARGANTE: ARMANDO LUIZ GALVÃO EMBARGADO: BANCO BANESTES S/A RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela
interna do julgado,
ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva,
não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa.

2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível 0016309-08.2016.8.08.0012, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julg: 21/06/2022)

Assim, concluo que
não há nenh
um vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões suscitadas no agravo de instrumento precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

À luz do exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
lhes
nego provimento
por inexistir qualquer mácula a ser sanada.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o eminente Relator.